Tribunal: TJDFT
Processo: 0725184-78.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SALDO DE CONTA VINCULADA AO PASEP. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de erro material, contradição, omissão ou obscuridade.
2. Tendo o acórdão se manifestado sobre o ponto acerca do qual o embargante considera não ter havido análise, inexiste omissão a ser sanada.
3. Não há falar em contradição a ensejar o acolhimento dos embargos quando a fundamentação do acórdão se mostra coesa e coerente.
4. Se o embargante discorda da fundamentação expendida no acórdão resistido, deve a irresignação ser deduzida por meio da via adequada, não se prestando os embargos de declaração para buscar o reexame ou rediscussão da matéria.
5. Recurso conhecido e desprovido.